Tribunal: TJES
Processo: 0003160-41.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003160-41.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAVENA DE JESUS SILVA registrado(a) civilmente como DAYVAN DE JESUS SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003160-41.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAYVAN DE JESUS SILVA, SERGIO BRANDAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES.
ART.
155
,
§4º, I E IV. 1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
QUALIFICADORA DO CONCURSO DE A
G
ENTES. MANUTENÇÃO DO CORRÉU MANTIDA.
QUALIFICADORA
PRESERVADA
.

3.
QUALIFICADO
RA

D
O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
.
LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE.

PROVAS SUFICIENTES DA CIRCUNSTÂNCIA
.
4.
DETRAÇÃO PENAL.
INVIABILIDADE. REGIME INICIAL
INALTERADO
. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA

EXECUÇÃO.
5.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.

1. Havendo provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico, a recair sobre os ora recorrentes, deve ser preservada a condenação. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos que realizaram a prisão, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Caso em que os testemunhos dos Policiais Militares são firmes, uníssonos
e coerentes com o contexto probatório geral.
2.
D
emonstrad
o que os
recorrente
s
agia
m
em comunhão de vontades, é invi
ável
acolher o pleito de afastamento da circunstância qualificadora do concurso de agentes.
3.
A
despeito de não constar dos autos prova técnica da destruição ou rompimento do obstáculo, é viável seu reconhecimento, uma vez que
o
Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a exigência
de prova pericial
, permitindo o seu suprimento p
or outros elementos de convicção
, quando não for possível a realização da perícia, seja pelo desaparecimento dos vestígios ou circunstâncias outras que impeçam a confecção do laudo.
Caso em que
além de haver
prova testemunhal do rompimento,
também existem imagens que provam a ocorrência da circunstância
. Qualificadora preservada.
4.
A
jurisprudência dest
a Corte é assente
no sentido de que só é devida quando enseja modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
Caso em que o
regime imposto a ambos os réus foi estipulado levando-se em consideração as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência,
razão pela qual,
independentemente do desconto da prisão processual, o início da expiação das penas deve se dar em regime mais grave.
5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003160-41.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAYVAN DE JESUS SILVA, SERGIO BRANDAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por DAYVAN DE JESUS SILVA e SÉRGIO BRANDÃO DE OLIVEIRA em face d
a
sentença
de id. nº 8691564,
proferida pela 3
ª Vara Criminal de
Linhares
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo
s
, pela prática do crime tipificado no 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
impondo ao primeiro a
pena de
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, no regime inicial fechado,
e ao segundo a pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que,
por volta das 13h58min
d
o dia 06 de setembro de 2023,
os apelantes, forçando
um
a porta de metal, adentraram o depósito do banco SICOOB,
localizado
na
Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, n° 1100, bairro Araçá,
Município de
Linhares,
de lá
subtra
indo
para si tábuas de madeira.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado, na forma especificada acima.

De conformidade com as razões de
id. nº 86911569
, a defesa
pugna pela absolvição do apelante DAYVAN DE JESUS SILVA, alegando não haver provas de autoria ou participação no evento criminoso e consequente afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Postula-se no recurso, ainda, o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo e a realização da detração penal.

Contrarrazões ministeriais
no id. nº 8691579
, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº
9523227
, judicioso parecer emitido pelo E. Procurador de Justiça
Fábio Vello Corrêa
,
também
pelo
des
provimento da apelação.

Esta a síntese do recurso. Passo à análise das teses recursais, a começar pelo pedido de absolvição.

A materialidade do crime contr
a o patrimônio está provada no
B
oletim
U
nificado de
fls. 08/12
e nas

imagens acostadas às
fls. 13/17.

A
participação do apelante DAYVAN DE JESUS SILVA
, igualmente, me parece documentada no feito, a partir das provas testemunhais
produzidas na instrução criminal.

O
SD/PMES Wagner Groner Pereira Vieira,
que fez a prisão dos réus, afirmou em juízo que havia ligações
informando
que
o local
estava sendo arrombado várias vezes.
Lembra que em
um primeiro momento
acompanharam
os funcionários do Sicoob,
ocasião em que encontraram o ambiente bem revirado
, mas não
encontraram
ninguém lá.
Acresce que, em
um segundo momento,
retornaram e prenderam
em flagrante os acusados
enquanto re
tira
vam
mais material p
a
ra vender.
Perguntado, disse que um dos agentes estava
do lado de fora recebendo o material passado e o outro estava lá dentro,
sendo que, havia no local
um material
retirado do interior das instalações, inclusivo,
uma tábua segurando o buraco
feito n
a porta arrombada.

N
a mesma linha, o depoimento do Policial Militar
Adilson Barbosa Junior,
que ainda acrescentou que o apelante DAYVAN DE JESUS SILVA, que se encontrava no exterior do estabelecimento, tinha contra si um mandado de prisão em aberto, bem como, que ambos admitiram a prática criminosa.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos envolvidos na prisão, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e não é apontada nenhuma razão objetiva para retirar deles a credibilidade (TJES, Apelação 0003863-87.2023.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal , Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 6/8/2024).

Em abono ao testemunho policial, cito as declarações prestadas por
André Ricardo Perteler Pagung,

funcionário da instituição financeira vítima,
que
relatou
que, antes da prisão dos réus, sua diretora recebera
uma mensagem
informando que o
imóvel estava com as portas arrombadas,
razão pela qual
ela solicitou que
ele e
um colega f
ossem
verificar,
mas após chamar apoio policial, não encontraram ninguém, embora não tivessem conseguido fechar a porta. Aduz que voltou ao banco, mas recebeu um telefonema da Polícia
,
que
desconfia
va
que alguém
tivesse
entrado
mais uma vez no local
, e pediu pra que fosse lá autorizar a entrada
da guarnição. Lembra que, dessa vez,
os policiais entraram
e prenderam os
Réus.
Perguntado, disse que os apelantes subtraíram
algumas tábuas de madeira.
Afirma, ainda, que a
porta foi arrancada,
sendo necessário contratar mão de obra para repará-la. Recordou-se, também, que ao chegarem um dos envolvidos já estava detido pela polícia,
acredit
ando que ele estava tentando se evadir do local na hora da abordagem, ao passo que o outro foi encontrado no interior do imóvel.

Assim,
além de os testemunhos se mostrarem firmes, uníssonos
e coerentes com o contexto probatório geral
, observo
também
que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, valendo lembrar que em momento algum o
s
recorrente
s
aponta
m
, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pel
os agentes da lei
, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Desta forma, havendo provas suficientes de materialidade e autoria do crime, a recair sobre
ambos os
recorrente
s
, deve ser preservada a condenação.

Demonstrada a participação do recorrente DAYVAN DE JESUS SILVA, o qual agia em comunhão de vontades com SÉRGIO BRANDÃO DE OLIVEIRA, desde já é possível concluir pela inviabilidade de acolher o pleito de afastamento da circunstância qualificadora do concurso de agentes.

Na sequência analiso pedido de afastamento da qualificadora
prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, incidente em razão da suposta prática da infração mediante o rompimento de obstáculo.

A despeito de não constar dos autos prova técnica da destruição ou rompimento do obstáculo, é viável seu reconhecimento, uma vez que
o
Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a exigência
de prova pericial
, permitindo o seu suprimento p
or outros elementos de convicção
, quando não for possível a realização da perícia, seja pelo desaparecimento dos vestígios ou circunstâncias outras que impeçam a confecção do laudo
(
STJ,
AgRg no HC n. 744.418/SP,
5ª Turma,
rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/5/2023).

No
caso em apreço,
constato que há imagens e testemunhos
confirma
ndo
o rompimento
do obstáculo
, no caso,
mediante
o arrombamento de uma porta de aço.

As fotografias de fls. 15 e 16 evidenciam que fora utilizada uma tábua de madeira para fazer com que a lateral da porta fosse
retirada
da guia de
rolamento
, permitindo a
passagem pela lateral.

As testemunhas, da mesma forma, confirmam ter constatado que os réus acessaram a parte interna do depósito mediante arrombamento, de forma que deve ser preservada a incidência da forma qualificada do crime.

No tocante ao pedido de detra
ção, destaco que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que só é devida quando enseja modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
Na mesma linha:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENA
Ç
ÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILI
D
ADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APELO IMPROVIDO.
Omissis
. 5) Inviável a aplicação da detração da pena, prevista no §2º do art. 387 do CPP pelo fato de que a quantidade de pena aplicada, ao ser detraída, não influenciaria na modificação do regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença, entendimento este de acordo com posicionamento deste Egrégio Tribunal.
Omissis
. 7) Apelo improvido. (TJES, Apelação Criminal 030140070472, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Rel. Sub. Getulio Marcos Pereira Neves, 07/06/2021)

O regime de cumprimento imposto a ambos os réus, mais rigoroso que o modal aplicável a partir do quantum da pena final, foi estipulado idoneamente, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência. Nesse caso, independentemente do desconto da prisão processual, o início da expiação das penas deve se dar em regime mais grave. Assim, agiu bem o magistrado sentenciante ao deixar de proceder à detração penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.